Tribunal: TJMT
Processo: 1016574-43.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016574-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), EOTICA COMERCIO DE OCULOS S.A. - CNPJ: 12.534.669/0001-42 (APELADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em execução fiscal estadual contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconheceu a nulidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 20217302, afastou a exigência de ICMS-DIFAL, declarou extinta a execução fiscal e condenou o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da sentença que declarou a nulidade da CDA com base na inconstitucionalidade da norma estadual que disciplinava a cobrança do ICMS-DIFAL.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente confronte, de modo direto e específico, os fundamentos de fato e de direito adotados na decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC.

4. A sentença extinguiu a execução fiscal ao reconhecer a nulidade da CDA em razão da inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei Estadual no 7.098/1998, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4623.

5. As razões recursais limitaram-se a discutir a modulação de efeitos fixada na ADC 49, que versa sobre a incidência de ICMS em transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, matéria diversa daquela apreciada na sentença.

6. A dissociação entre o conteúdo do recurso e os fundamentos da decisão recorrida configura ausência de pressuposto recursal de admissibilidade, impondo o não conhecimento da apelação.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, § 2o, I e VII; CPC, arts. 485, IV, 803, I, 932, III; Lei Estadual no 7.098/1998, art. 25, § 6o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI no 4623, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 16.6.2020; STF, ADC no 49, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.4.2021; TJMT, Apelação no 0001639-15.2010.8.11.0004, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 3.10.2025; TJMT, AI no 1029218-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 30.9.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução fiscal n. 1016574-43.2021.8.11.0041, que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 20217302, afastando a exigência de ICMS-DIFAL e extinguindo a execução, com condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Na origem, foi acolhida exceção de pré-executividade, por meio da qual se sustentou a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS-DIFAL. O juízo singular reconheceu a possibilidade de análise da matéria pela via eleita, por tratar de questão de ordem pública prescindível de dilação probatória, e concluiu pela nulidade do crédito tributário exigido.

Considerou que a cobrança do diferencial de alíquota, nos moldes aplicados ao caso concreto, contrariava entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual declarou a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa, julgou extinta a execução fiscal e fixou honorários advocatícios em desfavor do exequente (Id 334768356).

Nas razões recursais, sustenta a apelante equívoco na sentença ao afastar a exigência do ICMS-DIFAL sem observância da modulação dos efeitos definida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 49.

Afirma que, em sede de embargos de declaração, a Corte Suprema estabeleceu eficácia prospectiva da decisão apenas a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento do mérito.

Defende que o marco temporal correto corresponde à publicação da ata do julgamento de mérito da ADC 49, ocorrida em 29.4.2021, de modo que apenas demandas protocoladas até essa data estariam abrangidas pela ressalva.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a nulidade reconhecida e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. (Id 334768367).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
é importante ressaltar o princípio da dialeticidade como um dos fundamentos do devido processo legal, que exige uma relação lógica entre as razões apresentadas pelas partes e os fundamentos da decisão judicial. As razões trazidas no presente recurso devem ser avaliadas à luz deste princípio.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar a sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão combatida:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

No presente caso, o vertente recurso de apelação não pode ser conhecido em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, restando ausente pressuposto recursal de admissibilidade.

Isso porque compete ao apelante não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão recorrida, a teor da norma insculpida no art. 932, III, do CPC.

Nas razões do recurso, o apelante se limitou a argumentar sobre a modulação dos efeitos da ADC 49, que tratou da inconstitucionalidade da cobrança de ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular, matéria estranha ao objeto da execução fiscal e aos fundamentos da sentença.

Com efeito, a sentença recorrida extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, combinado com o art. 803, I, ao declarar nula a CDA n. 20217302, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei Estadual n. 7.098/1998, declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4623.

A sentença registrou expressamente que o objeto da cobrança tem origem na falta de recolhimento de ICMS-DIFAL. (Id 334768356).

Conforme se extrai da ementa da ADI 4623, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente a ação direta para reconhecer a inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei n. 7.098, de 30.12.1998, de Mato Grosso, que impossibilitava o crédito do valor referente à parcela resultante da aplicação do diferencial de alíquota, promovendo a desfiguração de uma das características mais significativas do ICMS: a incidência real sobre o valor agregado em cada operação, conduzindo à eliminação, ainda que parcial, do princípio da não cumulatividade, previsto no inc. I do § 2o do art. 155 da Constituição da República (STF, ADI 4623, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 16.6.2020, p. 14.8.2020).

De outro lado, a ADC 49, invocada nas razões recursais, tratou de matéria diversa. Naquela ação, foi declarada a inconstitucionalidade dos arts. 11, § 3o, II, 12, I, no trecho "ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular", e 13, § 4o, da Lei Complementar Federal n. 87/1996, por entender que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual (STF, ADC 49, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19.4.2021, p. 4.5.2021).

Como se observa da Certidão de Dívida Ativa n. 20217302 (Id 334767399), o crédito tributário executado tem como infração "deixou de recolher o ICMS Diferencial de Alíquota incidente sobre entrada de mercadorias em território mato-grossense destinadas a consumidor final", com enquadramento no art. 155, inc. VII, § 2o da Constituição Federal, combinado com Convênio ICMS 93/2015 e Decreto 381/2015.

Portanto, é evidente que o recurso de apelação da Fazenda Pública Estadual não preenche o pressuposto de admissibilidade formal, já que suas razões estão completamente dissociadas do que foi decidido na sentença recorrida.

A falta de congruência entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão judicial configura motivo para não conhecer do recurso, como evidenciado nos seguintes precedentes jurisprudenciais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...) O princípio da dialeticidade exige impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, não sendo suficiente a exposição de teses jurídicas abstratas desconectadas da fundamentação adotada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme disposto no art. 1.010, II e III, c/c art. 932, III, do CPC. (TJMT 0001639-15.2010.8.11.0004, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 3.10.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA POR MODIFICAÇÕES POSTERIORES. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...) O não enfrentamento dos fundamentos centrais da decisão recorrida inviabiliza o conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade e inovação recursal. (TJMT 1029218-05.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.9.2025).

Ademais, é vedado ao juízo
de segundo grau
analisar matéria não decidida em primeiro grau, ainda que envolva matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, I-B, do RITJ/MT, por ser inadmissível.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026